Tribunal: TJSP
Processo: 1009305-24.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009305-24.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados ANTONIO REGINALDO
GUAZZELLI, GUGLIANA DAL BELLO GUAZZELLI, JOSÉ RENATO DAL
BELLO GUAZZELLI, JOSÉ RENATO DAL BELLO GUAZZELLI e RODNEY
GUAZZELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009305-24.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 35428 e
2
VOTO No: 35428
Embargos de declaração no: 1009305-24.2019.8.26.0099/50000
Comarca: Bragança Paulista
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargados: Antonio Reginaldo Guazzelli e outro
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo
julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante a
fls. 01/04 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 163/168,
no qual, por unanimidade, foi negado provimento na parte conhecida do recurso.
Em suas razões recursais, o embargante alegou, em síntese,
omissão; que não houve manifestação sobre a argumentação declinada a fls. 144, na
qual foi explicado que o banco apelante, ora embargante, tinha a faculdade de
ingressar ou não com ações judiciais para satisfação do seu crédito; que visando a
boa relação com os seus clientes, optou por tentar soluções administrativas, inclusive
não executar a hipoteca; que a prescrição meramente extingue o direito de ação e não
o de cobranças administrativas; e, que deve ser reconhecida a regularidade do débito
execução ao relação ao contrato objeto da lide.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão ao embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009305-24.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 35428 e
3
foram detalhadamente analisados, inclusive no tocante à faculdade de proposição de
ação judicial e prescrição da pretensão.
No mais, de acordo com entendimento pacífico, o órgão
julgador não está obrigado se manifestar sobre todas as alegações suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Ainda, confirmando a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se do artigo 489, do Código de
Processo Civil, o dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida. (Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp:
1826446 PB 2019/0204301-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de
Publicação: DJ 10/02/2020; e, EDcl no AREsp: 1588079 SE 2019/0283339-5,
Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ
10/02/2020).
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845,
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator